Tribunal: TJBA
Processo: 8035719-23.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr 05 Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035719-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS NEPOMUCENO VILAS BOAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. MS COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCESSO NA BASE DE CÁLCULOS. CÔMPUTO DOS VALORES PAGOS À TÍTULO DE REENQUADRAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DE VPNI. IMPOSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO INEXISTENTE NO JULGADO EM EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DAS PARCELAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 E AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IPCA-E . JUROS DE MORA NA FORMA DEFINIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO ADI 5348. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. POSSIBILIDADE. Nos termos da tese fixada pela Corte Superior, a Impugnada não necessita comprovar sua qualidade de filiada à associação, porquanto a segurança concedida nos autos da ação coletiva produz efeitos a toda a categoria substituída, e não apenas aos filiados. REJEITO A PRELIMINAR. Desta forma o contracheque acostados com a inicial da execução, demonstram a composição dos ganhos da impugnada, na rubricas “subsídio inc” e VP e "Enquad. Dec. Judicial". O piso nacional deve, pois, incidir, conforme o título exequendo, sobre o Vencimento/Subsídio, e não sobre o valor global da remuneração. inexiste, pois, qualquer excesso na base de cálculos da obrigação. Cumpre dizer que a impugnada executou ambas as obrigações estabelecidas (fazer a pegar) na presente ação. O Impugnado não faz qualquer objeção ao cumprimento da obrigação de fazer imposta (implementação do piso nacional da categoria), da forma como requerido na inicial. Com efeito, verificando a planilha de cálculos da impugnada, o valor de diferença calculado para o 13º salário do ano de 2019 levou em consideração o valor integral do 13º salário, quando deveria ter sido calculado proporcional a 4/12, como afirma o impugnante, em virtude do termo inicial dos cálculos definido no tópico anterior. Nos termos dos entendimentos consagrados nas Cortes Superiores, até novembro de 2021, devem ser observados, na aplicação de correção monetária e Juros de mora, o disposto no art., 1-F da lei 9.494/1997, com utilização do IPCA, bem assim o cômputo de juros limitado a 0,5% ao Mês. A partir de Dezembro/2021, devemn ser observadas as alterações da Ec 113/2021. De igual forma os juros de mora, que foram computados pela impugnada no percentual de 0,5%a.m da data da citação em 29/08/2019, consoante discriminado em sua planilha de cálculos, mas devem ser computados na forma definida pelo STF, no julgamento da ADI 5348, declarou a inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterado pela Lei nº 11.960/2009, no que concerne a aplicação dos índices da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Cuidam os autos de impugnação à execução das obrigações de fazer e pagar, manejada pelo Estado da Bahia, tendo como Impugnada Maria das Graças Nepomuceno. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;